Tribunal: TJDFT
Processo: 0742748-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742748-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do procedimento comum no 0714213-20.2022.8.07.0004 ajuizada por LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO em desfavor do ora agravante e outro, deferiu o pedido de tutela de urgência para que forneça ao agravado a medicação SPRAVATO, nos seguintes termos (ID 144657737 do processo originário): DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. Altere a Secretaria o valor da causa para R$ 133.496,40. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO desfavor de IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (Hospital Brasília) e de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, consistente na determinação à parte ré que proceda à disponibilização da medicação indicada (SPRAVATO - Cloridrato de Escetamina intranasal), bem como ocorra a OBRIGAÇÃO DE FAZER das requeridas, para que apliquem-o no Hospital Brasília, tendo em vista a caracterização dos requisitos do art. 300, do CPC, com posterior confirmação em sentença, sob pena de multa diária, nos moldes estabelecidos no laudo e receita médica anexados: “(...) na dosagem de 84mg (3 dispositivos), nesse serviço de urgência/emergência, dando continuidade ao tratamento conforme orientação de bula aprovada pela ANVISA, por quatro semanas, realizando 2 aplicações de 84mg (3 dispositivos) por semana em dias alternados. (...)”. Narra o autor que é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré NOTRE DAME, o qual é custeado pela empresa que presta serviços High End Imports (da qual se encontra afastado pelos problemas de saúde em questão abordados), não possuindo um vínculo empregatício formal em razão da forma contratual pactuada. Assenta que está fazendo tratamento em razão de depressão grave, já tendo se valido de uma gama de medicações, sem sucesso: “(...) Wellbutrin SR®, Depakote®, Carbolitium®, Brintellix®, Patz SL®, Ácido Fólico, Zyprexa®, Fenergan®, , Frontal®, Fluimicil®, Seroquel®, Triptofano, Rivotril®, Lexapro®, Depakene®, Venlafaxina®,, entre outros. Atualmente em uso de paroxetina 20mg/dia; Bupium XL 300mg/dia; Qeutiapina 200mg/dia (...)” Pontua que, apesar das diversas tentativas de estabilização do quadro clínico, não houve a melhora esperada, de modo que atualmente foi solicitada a administração de emergência do medicamento em questão, eis que o autor possui risco iminente de cometimento de suicídio. Assevera ainda que, em 10/11/2022, o plano de saúde autorizou a administração da medicação, todavia até o presente momento não se deu início ao tratamento, tendo as requeridas, uma a uma, atribuído culpa à outra em razão de tudo. Junta os documentos necessários, entre eles a cópia dos documentos pessoais; do contrato de prestação de serviços; de relatório médico; de “print” de tela com autorização do plano; de guia de serviço profissional; de receita de controle especial; de bula e cotação dos medicamentos; e de comprovante de pagamento das mensalidades. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar o autor com o plano de saúde vigente, supostamente isento de carências e com pagamento das mensalidades em dia, até mesmo porque já autorizado o procedimento, encontrando-se pendente somente a execução; bem como da prova realizada de que é acometido por quadro depressivo grave (relatório médico, ID 144343352 - Pág. 1/4). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão da real possibilidade do cometimento de suicídio pelo autor, o que descrito no relatório médico acostado (ID 144343352 - Pág. 1): (...) afim de promover o resgate do quadro grave em que se encontra, pois é sabido que a suicidalidade aguda é uma emergência psiquiátrica que exige intervenção imediata, e o intervalo de tempo entre o surgimento da ideação suicida e a tentativa de suicídio é geralmente muito curto. Portanto, considerando-se o diagnóstico atual do paciente (CID-10: F33.2), o RISCO IMINENTE DE SUICÍDIO, considerando ainda que as atuais medicações levarão semanas para reduzirem os sintomas depressivos, assim como o risco de autoextermínio do pacientes, refratariedade das terapias acima citadas, e por fim a indisponibilidade imediata de um leito psiquiátrico, solicitado a operadora o tratamento abaixo: Liberação urgente, em caráter de emergência, (...) (grifo e negrito nossos) Assim, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe, sendo inadmissível a escusa das requeridas em cumprir a medida, destacando que inócua a atribuição de culpa por uma à outra parte. Vejamos o julgado de caso similar de tratamento contra suicídio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA FUNDADA NA URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. TRATAMENTO MÉDICO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ESTADO GRAVE DO PACIENTE (RECORRIDO). DEPRESSÃO PROFUNDA COM IDEIAS DE SUICÍDIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENTE. LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO PELO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Colhe-se da peça de ingresso do processo de origem que o autor/agravado foi diagnosticado com depressão no ano de 2000, tendo evolução negativa com quadro depressivo grave, com resistência ao uso das medicações até então prescritas. 2. De acordo com a petição inicial, o autor/agravado apresenta ideação suicida latente e tentativa de autoextermínio, tendo sido indicado pelo médico assistente, tendo em vista a ineficácia de outros tipos de tratamentos, a realização de sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT). 3. O autor afirmou na origem, no entanto, que a prestadora do plano de saúde ré, ora agravante, via e-mail, deu resposta negativa quanto ao fornecimento do referido tratamento médico, ao argumento de que a medicação não fazia parte do Rol da ANS e da ANVISA, nos termos da Resolução Normativa no 387/2015. 4. A d. Juíza a quo deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse e custeasse o procedimento de eletroconvulsoterapia, no total de 20 sessões, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. 5. A questão relativa ao cabimento da prova testemunhal para a adequada resolução da controvérsia ultrapassa os limites objetivos traçados pela decisão recorrida, uma vez que a d. Juíza de primeiro grau nada decidiu acerca da dilação probatória. 6. Já se encontra amplamente pacificado na jurisprudência o entendimento de não ser franqueado às operadoras de planos de saúde a limitação aos procedimentos médicos de sua cobertura, já que cabe ao médico assistente do segurado assim estabelecê-los. 7. Além do mais, na espécie, o preenchimento ou não dos requisitos das diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS demandam evidente dilação probatória e, por isso mesmo, inviável de ser resolvido no bojo do agravo de instrumento, prevalecendo, neste caso, o entendimento jurisprudencial, bem assim a indicação médica que expressamente aconselha o tratamento solicitado pelo ora agravado. 8. Nesse ponto, aliás, a agravante não impugna a prescrição do médico assistente, que, segundo relatório acostado aos autos deixa claro a condição grave (com ideias de suicídio) do estado de saúde do agravado e a necessidade, diante da ineficácia dos tratamentos tradicionais, da realização de sessões de eletroconvulsoterapia. 9. Diante desse contexto, considerando que há recomendação médica específica para o tratamento em questão, de natureza urgente e imprescindível em razão dos transtornos graves apresentados pela parte recorrida, e, apesar da possibilidade, em tese, de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a cláusula contratual restritiva que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico prescrito por médico assistente. 10. Tendo em vista, portanto, que a agravante não questiona a cobertura contratual da doença que aflige o agravado, mas pretende, ao que parece, limitar o tipo de tratamento utilizado para a cura da enfermidade, olvidando-se de que o rol de cobertura da ANS não pode ser interpretado como exaustivo, posto que a listagem ali apresentada refere-se à cobertura mínima, emerge dos autos, neste momento, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, assim como deferida na origem. 11. Tendo em conta a natureza do bem jurídico em discussão dos autos e diante do parecer médico indicando o risco de autoextermínio do agravado, faz-se necessário que o valor da multa cominada tenha o condão de, efetivamente, compelir a parte ora agravante a cumprir tempestivamente a obrigação que lhe foi imposta. 12. O potencial risco a ser suportado pelo agravado em caso de descumprimento da ordem judicial pela agravante autoriza o arbitramento da multa no valor fixado em primeiro grau, bastando que a agravante cumpra a ordem judicial que lhe foi imposta para se eximir do pagamento da multa impugnada. 13. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1037734, 07060807420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 16/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a ré que, no prazo de 24 horas, que proceda à disponibilização, em favor do autor, da medicação indicada (SPRAVATO - Cloridrato de Escetamina intranasal), bem como ocorra a administração no Hospital Brasília (1o réu), nos moldes estabelecidos no laudo e receita médica anexados: “(...) na dosagem de 84mg (3 dispositivos), nesse serviço de urgência/emergência, dando continuidade ao tratamento conforme orientação de bula aprovada pela ANVISA, por quatro semanas, realizando 2 aplicações de 84mg (3 dispositivos) por semana em dias alternados. (...)”. Para o caso de descumprimento, fixo multa de R$ 10.000,00 até o limite de 50.000,00, sem prejuízo de majoração. Diante do estado de saúde do autor e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a presente decisão força de mandado (...)”. Em suas razões recursais (ID 42294282), afirma que para a concessão da tutela de urgência é necessário comprovar o perigo da demora, o que não restou comprovado nos autos originários. Alega que se trata de tratamento eletivo e não há urgência ou emergência. Argumenta que o pedido médico não descreve os conceitos técnicos legais necessários ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Alega que o medicamento não está previsto no rol da ANS. Noticia que o rol da ANS é taxativo. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para que a agravada não seja obrigada a custear o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina intranasal). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada determinou que a agravante proceda, no prazo de 24 horas, à disponibilização do remédio Spravato ao agravado. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado comprovou ser beneficiário do plano de saúde agravante. No relatório médico, juntado nos autos de origem, consta que o agravado faz tratamento para episódio depressivo grave há muito tempo, já tendo sido utilizados diversos medicamentos, sem que a doença tenha sido controlada. Menciona, ainda, que existe risco iminente de suicídio e que a medicação deve ser administrada em ambiente hospitalar. Transcrevo parte do que consta no relatório médico: (ID 144343352 - Pág. 3 dos autos originários) “Pude observar ainda, as consequências de um tratamento ineficiente, que levou o paciente a uma redução da qualidade de vida, bem como de seus familiares próximos, a deterioração da saúde mental ao longo do tempo e também a redução da saúde física. Impactando financeiramente não só o paciente e seus familiares, mas também o sistema de saúde como um todo. Avaliação feita também utilizando a Escala Montgomery e Asberg para depressão atingindo 50 pontos, considerado um paciente grave de alto risco uma vez que a pontuação máxima dessa escala são 60 pontos, concluindo assim seu histórico de doença com CID-10: F33.2, com Risco Iminente de Suicídio. O tratamento proposto tem o objetivo de evitar e/ou reduzir o tempo de internação e novas tentativas de suicídio e piora do paciente, podendo aumentar o risco mortalidade, sequelas. Spravato® é uma medicação aprovada pela ANVISA, e deve ser utilizada em conjunto com uma terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento e ideação suicida aguda, não dispensada pelo SUS, sem similares ou genéricos e de suma importância para a resgatar o paciente do quadro grave em que se encontra”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o quadro do agravado é grave, sendo que existe risco iminente de suicídio, conforme bem esclareceu e apontou o relatório médico. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista, cujo medicamente, nesta fase de cognição superficial, deve ser coberto pelo plano de saúde. Inclusive, deve-se mencionar que recentemente foi publicada a Lei 11.454/22 que permite a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos previstos no rol da ANS. Desse modo, a probabilidade do direito resta demonstrada, ao menos nesta fase inicial. O perigo da demora milita em favor do agravado, uma vez que o seu estado de saúde é grave, com risco iminente de suicídio. Por outro lado, caso o pedido seja julgado improcedente, a medida se mostra reversível, pois a agravante poderá cobrar o valor despendido para o custeio do medicamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora